Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-85.2023.8.11.0009
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000775-85.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINE FATIMA DA SILVA LORENZI - CPF: 830.878.181-00 (RECORRENTE), ISLA GUERREIRO registrado(a) civilmente como ISLA GRACIELE GUERREIRO - CPF: 859.949.441-49 (ADVOGADO), IVAM LORENZI - CPF: 880.894.521-91 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000775-85.2023.8.11.0009.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargantes: GISLAINE FATIMA DA SILVA LORENZI e IVAM LORENZI.

Embargadas: GOL LINHAS AÉREAS S.A e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos dos embargantes e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando: (i) omissão quanto ao pedido de sustentação oral supostamente enviado por e-mail; (ii) omissão no exame do pleito de remarcação do pacote turístico; (iii) omissão quanto à ausência de manifestação das rés sobre documentos apresentados; e (iv) contradição entre os valores reembolsados e os preços atuais dos pacotes turísticos. Pleiteiam o provimento dos embargos com efeitos infringentes e reexame de pontos do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de sustentação oral formulado via e-mail; (ii) apurar eventual omissão no exame do pedido de obrigação de fazer, consistente na remarcação do pacote turístico; (iii) aferir se houve omissão quanto à ausência de manifestação das rés sobre documentos apresentados; e (iv) identificar contradição entre os valores de reembolso e os preços atuais dos pacotes turísticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O envio de e-mail sem protocolo nos autos não configura pedido formal de sustentação oral, conforme exigido pela Portaria nº 298/2020-PRES, inexistindo omissão do colegiado ao deixar de analisar matéria não devidamente suscitada no processo.

A decisão enfrentou o mérito da pretensão de remarcação ao entender que a restituição dos valores pagos supria o dano material, não havendo direito subjetivo à remarcação compulsória, o que descaracteriza a alegada omissão.

A alegação de ausência de manifestação das rés sobre documentos não se enquadra como omissão relevante, pois o acórdão apreciou o conjunto probatório e formou convencimento com base nas provas constantes dos autos, não cabendo embargos de declaração para reexame do mérito.

Não há contradição entre os valores reembolsados e os preços atuais dos pacotes turísticos, tendo o julgado se baseado no valor efetivamente pago e adotado critério de restituição proporcional e fundamentado, em consonância com a prova produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de protocolo formal de requerimento de sustentação oral inviabiliza o reconhecimento de omissão no julgamento.

O enfrentamento do mérito quanto à remarcação do pacote turístico afasta a existência de omissão, sendo incabível sua rediscussão em embargos declaratórios.

A análise do conjunto probatório constante dos autos é suficiente para afastar alegações de omissão relacionadas à manifestação das rés.

A fundamentação baseada no valor efetivamente pago não configura contradição interna no julgado, mas opção motivada e legítima do colegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cível nº 1024798-04.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.2023, 1ª Câmara de Direito Privado.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos dos embargantes e negou-lhes provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no julgado. Em síntese, apontam: (i) omissão quanto ao pedido de sustentação oral supostamente formulado via e-mail institucional; (ii) omissão no exame do pleito de obrigação de fazer consistente na remarcação do pacote turístico originalmente contratado; (iii) omissão acerca da ausência de manifestação das rés sobre documentos apresentados; e (iv) contradição entre os valores reembolsados e os preços atuais dos pacotes turísticos, o que, segundo os embargantes, comprometeria a coerência da decisão no tocante ao reconhecimento do dano material e à adequada reparação.

Requerem, com fundamento nas alegações acima, o provimento dos embargos com efeitos infringentes, inclusive com a convocação de nova sessão para a realização da sustentação oral, apreciação do pedido de remarcação dos pacotes turísticos, majoração da indenização por danos morais e exame de alegações sobre dano temporal (desvio produtivo).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM - COVID-19 – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE REEMBOLSO DE VALOR – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, os recorrentes adquiriram pacote turístico junto à agência de viagem, com saída em 18.06.2021 e retorno em 25.06.2021, com destino a cidade de Maceió. Todavia, em decorrência do estado de calamidade ocasionado pela COVID-19 o pacote turístico foi cancelado de forma unilateral. Alegam que tentaram remarcar o serviço, porém, não obtiveram êxito.

2.

Restou evidenciado que o pacote turístico adquirido pelos recorrentes, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, os reclamantes solicitaram a remarcação administrativamente e o reembolso do valor total pago, porém, não obtiveram êxito.

3.

A inércia da agência de viagem configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelo transtorno sofrido, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

6.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM REPETIÇÃO INDÉBITO - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - COVID-19 - INSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos aos autores, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar. 2. No que tange aos danos materiais, cumpre mencionar que, para que possa ser reconhecido, é necessário que esteja comprovado nos autos de forma robusta por documentos hábeis. Desse modo, tem-se que os danos materiais só são devidos se houver prova contundente do seu pagamento pelo autor. 3. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido. TJ-MT 10247980420208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

7.

A condenação em danos materiais deve ser mantida em razão da comprovação do pagamento do pacote turístico e pelo valor atual do serviço estar mais do que o dobro da quantia despendida pelos recorrentes. Cabe mencionar, que as recorridas não podem se enriquecer ilicitamente, motivo pelo qual a devolução do valor gasto é a decisão mais justa, equânime e devolve as partes ao status quo ante.

8.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

9.

É como voto.”

Inicialmente, quanto à alegação de omissão relativa à sustentação oral, verifica-se que não houve protocolização de requerimento nos autos conforme preceitua a portaria N° 298/2020-PRES. A simples remessa de e-mail institucional, desacompanhada de petição formalmente juntada no processo eletrônico, não supre as exigências regimentais nem viabiliza a organização da pauta com a antecedência e publicidade devidas. Assim, inexiste omissão, pois a matéria sequer preencheu os requisitos procedimentais mínimos para gerar pronunciamento judicial.

No tocante à suposta omissão sobre o pedido de obrigação de fazer, observa-se que a decisão colegiada enfrentou a matéria subjacente ao pleito de remarcação ao julgar adequadamente que a restituição dos valores pagos representava medida suficiente à reparação do dano material, inexistindo, por conseguinte, direito subjetivo à remarcação compulsória. A decisão analisou o mérito da pretensão e optou, com base nos elementos dos autos, por solução diversa daquela esperada pelos embargantes. O inconformismo com esse desfecho não configura omissão, mas tentativa de reexame do mérito, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Quanto à alegação de que não teria havido manifestação das rés sobre documentos constantes dos autos, trata-se de argumento que tampouco se amolda à noção técnica de omissão. O acórdão embargado apreciou o conjunto probatório e, com base nele, formou convencimento quanto à extensão da responsabilidade civil e dos valores devidos. A presunção de veracidade invocada pelos embargantes demanda exame probatório aprofundado e interpretação normativa incompatível com o rito célere e informal dos Juizados Especiais, não sendo apta a justificar a interposição de embargos de declaração.

Por fim, a pretensa contradição apontada entre os valores reembolsados e os preços atuais dos pacotes turísticos também não subsiste. A decisão fundamentou-se nos valores efetivamente pagos, adotando critério de restituição proporcional ao dano experimentado, em consonância com a prova produzida. Não há qualquer incongruência interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado, mas apenas discordância subjetiva dos embargantes quanto ao critério de mensuração do dano material.

Assim, as matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelos embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos dos embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025